Tribunal: TJSP
Processo: 1018249-04.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Procedência da ação em face do preenchimento dos requisitos do disposto no art. 561 do Cód. de Proc. Civil – Comprovação satisfatória da aquisição e posse anterior da autora - Sentença de procedência da ação mantida – Apelação improvida.